Tribunal: STF
Processo: HC 187727
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISOS IV E VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ NA ORIGEM JUNTAMENTE COM O RECURSO DE APELAÇÃO. MESMO OBJETO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por votação majoritária no julgamento do ‘Habeas Corpus’ n. 482.549/SP, de Relatoria do E. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que ‘O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’.
    2. Na espécie, considerando que a tese trazida no habeas corpus impetrado em segundo grau, e repetida neste mandamus, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do agravante (nulidades na sentença por cerceamento de defesa), torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 548.976-AgRg/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais desde as alegações finais, em decorrência de suposta ausência de acesso, pela defesa do paciente, aos depoimentos dos policiais militares. Busca-se, ainda, a anulação de depoimento informal menor supostamente realizado sem as formalidades legais.
    A parte impetrante, em aditamento à inicial, requereu a concessão de pedido de medida liminar, com a finalidade de ser o paciente colocado em liberdade em decorrência de alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (com meus grifos)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que se refere à aplicação art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    É que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.
    Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator